Tribunal: TJBA
Processo: 8028258-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028258-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RAIANE LEAL ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da ação de cancelamento de gravame hipotecário movida por Rafael Cavalcanti e Raiane Rocha Cavalcanti, julgou procedente o pedido para determinar a baixa da hipoteca sobre imóvel dos autores, sob pena de multa.

A sentença ainda fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$369.320,80), condenando solidariamente os réus.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

O apelante postula a redução da verba honorária por equidade, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os apelados, por sua vez, requerem a manutenção da sentença, a condenação por litigância de má-fé e a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

A controvérsia se restringe à possibilidade de redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, diante da alegada baixa complexidade do feito e do valor considerado elevado, bem como à eventual aplicação de sanção por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa ou condenação deve observar critérios objetivos previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório nem exorbitante.

O percentual de 10% representa o mínimo legal e está em consonância com os critérios legais, como grau de zelo profissional, natureza da causa e local de prestação dos serviços.

O trabalho dos patronos dos apelados revelou dedicação, atuação e eficácia, com êxito em tutela de urgência e no mérito da ação.

O valor da causa corresponde ao proveito econômico da ação e é compatível com o mercado imobiliário de Salvador.

Inviável o reconhecimento de má-fé na interposição do recurso, ausente prova de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa é adequada quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 2. A fixação por equidade é cabível apenas em hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 80

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1968888/MS; AgInt no AREsp 1119129/RJ; AgInt no REsp 1884542/DF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8028258-60.2023.8.05.0001
em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e apelados
RAFAEL CAVALCANTI E RAIANE ROCHA CAVALCANTI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça